Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733721-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID RHALYSON SARAIVA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por DAVID RHALYSON SARAIVA DE SOUSA contra a sentença de ID n.o 38030137, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no. 11.343/2006, fixando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Recebido o apelo do réu (ID n.o 38030146), houve a remessa dos autos a este e.Tribunal, conforme despacho de ID n.o 38030148, para que fossem oferecidas as razões recursais nos moldes do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Contudo, em petição de ID n.o 38471963, a procuradora do réu solicita o envio dos autos à Defensoria Pública, em virtude de solicitação recebida pelo aplicativo WhatsApp (ID 38471976). Dessa forma, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. À Secretaria, para corrigir a autuação excluindo o nome da advogada Romilda Conrado Soares dos autos, e, incluindo a Defensoria Pública do Distrito Federal. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentação de contrarrazões ao recurso. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 09:57:18. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador